Tribunal: TJSP
Processo: 1107269-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA ACOMETIDA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA NECESSITA SUBMETER-SE REGULARMENTE À SESSÕES DE HEMODIÁLISE – TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA PARTICULAR – CONTRATO DE LIVRE ESCOLHA – REDUÇÃO DO LIMITE DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE 80% - JUSTIFICATIVA NO FATO DE O TRATAMENTO REALIZAR-SE EM CLÍNICA PARTICULAR – ABUSIVIDADE – SITUAÇÃO COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA ACOMETIDA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA NECESSITA SUBMETER-SE REGULARMENTE À SESSÕES DE HEMODIÁLISE – TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA PARTICULAR – CONTRATO DE LIVRE ESCOLHA – REDUÇÃO DO LIMITE DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE 80% - JUSTIFICATIVA NO FATO DE O TRATAMENTO REALIZAR-SE EM CLÍNICA PARTICULAR – ABUSIVIDADE – SITUAÇÃO COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA (CDC, ART. 51, INCISO IV) – AFIRMAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA PELA CLÍNICA EM CONLUIO COM A AUTORA – DESCABIMENTO – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO E VEIO À LUME APENAS NAS RAZÕES DO APELO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 336 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.